Tribunal: TJDFT
Processo: 0006039-43.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006039-43.2016.8.07.0014 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: KLEBER RODRIGUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PLANOS DE SAÚDE. COLETIVO POR ADESÃO. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA. FALSO COLETIVO. RESILIÇÃO. VÍNCULO INDIVIDUAL. 1. Não havendo provas acerca das condições de elegibilidade do usuário do plano de saúde coletivo por adesão, deve a contratação ser enquadrada na modalidade individual, espécie onde é vedada a resilição unilateral da contratação fora das hipóteses legais (Lei 9.656/98 13 par. único). Em consequência, a operadora do plano de saúde deve restabelecer os serviços contratados pelo usuário, na modalidade plano de saúde individual. 2. Deu-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 13, parágrafo único, da Lei 9.656/1998, defendendo que o contrato de plano privado de assistência à saúde coletivo pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses, com a notificação prévia da outra parte. Ademais, acrescenta que não cabe à seguradora disponibilizar plano de saúde na modalidade individual após o cancelamento da apólice coletiva e que se mostra indevida a manutenção do mesmo valor das mensalidades aos beneficiários que migram do plano coletivo empresarial para o plano individual, haja vista as peculiaridades de cada regime e tipo contratual; c) artigo 35-A da Lei 9.656/1998, salientando que a insurgente não comercializa plano de saúde na modalidade individual ou familiar na área geográfica da recorrida e, por consequência, não pode ser impelida a disponibilizá-lo. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a”, “b” e “c”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, e CAMILLA DIAS GOMES LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709. Em petição ID 20751504, a parte interessada ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SÃO PAULO LTDA. pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO, OAB/SP 200.863. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação (ID 20773755), não consta nos autos procuração da recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão ID 21136544), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A respeito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PETIÇÃO RECURSAL SUBSCRITA POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO INEXISTENTE. 1. Intimada a defesa para regularizar a situação processual, à luz do disposto no parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o prazo transcorreu in albis. 2. Segundo entendimento assente neste Sodalício, reputa-se inexistente o recurso apresentado por advogado que não possui procuração nos autos. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. CÔMPUTO EM DIAS ÚTEIS. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO DO PRAZO EM VIRTUDE DE FERIADO LOCAL. INOCORRÊNCIA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Após a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015, a Terceira Seção desta Corte Superior assentou entendimento no sentido de que, nos processos e recursos que tratam de matéria penal, o prazo continua a ser contado em dias corridos, não se interrompendo ou suspendendo durante as férias, domingos ou feriados, em razão de disposição específica do art. 798 do Código de Processo Penal. 2. A ocorrência de feriado apenas influencia na contagem do prazo recursal quando se dá no primeiro ou no último dia do lapso, quando então se prorroga o início ou o término deste para o primeiro dia útil subsequente, o que não ocorreu na espécie. 3. No caso, a publicação da decisão de admissibilidade se deu em 14.6.2019 e o agravo em recurso especial foi interposto apenas em 8.7.2019, portanto, fora do prazo legal de 15 dias corridos. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1591773/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 25/8/2020). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PERSISTÊNCIA. VÍCIO. RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA 115/STJ. 1. Constatada a ausência da cadeia de procuração nos autos do advogado que subscreveu as razões do agravo e do recurso especial, deve ser ele intimado para regularização da representação processual, conforme preceitua o parágrafo único do art. 932 do CPC/2015. 2. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou a representação processual. Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente sanado. 3. É firme o entendimento do STJ de que a ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso (Súmula n. 115/STJ). 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1480491/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 19/12/2019). Outrossim, constato que o recurso também não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. A respeito, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Ademais, vale acrescentar que também não merece ser admitido o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1644000, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/8/2020. Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 13, parágrafo único, da Lei 9.656/1998 e 35-A da Lei 9.656/1998, assim como em relação ao dissenso pretoriano aventado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Por derradeiro, defiro apenas o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO, OAB/SP 200.863, tendo em vista que a parte recorrente não regularizou a representação processual, embora intimada a fazê-lo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005